Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

2. Há contradição quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis.

3. A fixação de honorários recursais pela instância revisora pressupõe o não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, bem como a existência de sucumbência prévia, fixada no 1o Grau de Jurisdição (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

4. In casu, inexistentes a sucumbência, diante da anulação da r. sentença de origem, e a condenação do embargante ao pagamento de verba honorária na origem, inviável a fixação de honorários recursais desfavoráveis ao referido embargante.

5. Portanto, inconciliáveis são a ordem de anulação da sentença e a fixação de honorários recursais pelo 2o Grau, o que caracteriza a contradição do acórdão embargado e obriga a correção deste.

6. Recurso conhecido e provido.